Tribunal: STF
Processo: Rcl 81436
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Luis Divonsir Pacheco contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 2.567.331 (Processo nº 0004425-49.2020.8.16.0131), mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal matéria constitucional atinente à “impenhorabilidade de bem de família” em sede recursal extraordinária.



    Luis Divonsir Pacheco afirma que é réu em “ação de execução de título extrajudicial, proposta pela empresa Doval Combustíveis e Transportes Ltda”, tendo como objeto “dívida civil datada de 1998, no valor originário de R$ 7.000,00”. Alega que, nesses autos, teria sido “determinada a penhora d[e seu] único imóvel residencial [...], matrícula nº 12.757, localizado em Guarapuava/PR”.



    O reclamante aduz que comprovou que a constrição judicial recai sobre bem de família com a juntada de 



    “- ata notarial comprovando a residência do Reclamante e de seus familiares no imóvel; 



    - faturas de serviços públicos (água e luz) em nome do núcleo familiar;



    - certidões negativas dos cartórios de imóveis da comarca, comprovando que o bem penhorado é o único patrimônio do executado.”



    Sustenta que,



    “[c]ontra tal constrição, [foram interpostos] os recursos cabíveis até a fase dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial, que foram inadmitidos com base na Súmula 315/STJ — sob a justificativa de inexistência de divergência jurisprudencial e de ausência de tese jurídica relevante para análise. 



    Na sequência, foi interposto Recurso Extraordinário, sustentando a violação direta ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ante o cerceamento de defesa e a indevida restrição ao direito à moradia, garantido no art. 6º da CF. Contudo, esse Recurso Extraordinário foi inadmitido monocraticamente pelo STJ, com base em entendimento de ausência de requisitos formais. 



    O Reclamante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.042 do CPC, o qual também não foi conhecido, sob o argumento de erro grosseiro na escolha da via recursal, já que o correto seria o agravo interno. Contra essa última decisão, o Reclamante manejou Agravo Interno, igualmente rejeitado. Ainda foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram sumariamente indeferidos, sob a alegação de exaurimento da jurisdição e formação de coisa julgada.”



    Luis Divonsir Pacheco defende que o não conhecimento do agravo do art. 1.042 do CPC pelo STJ “configura clara usurpação da competência do STF, pois, por lei, compete exclusivamente a esta Corte examinar a existência de repercussão geral (arts. 1.035 e 1.042 do CPC), e, no mérito, a violação de dispositivos constitucionais (arts. 5º, LV, 6º, 226 da CF)”.



    O reclamante argumenta que a jurisprudência do STJ e do STF são no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família é de ordem pública e não sujeito a renúncia; bem como se reporta aos Temas nºs 295 e 1127 da repercussão geral para sustentar que o “STF já reconheceu a repercussão geral em precedentes que envolvem a mesma tese”.



    Pondera que 



    “apesar de esse tema já contar com repercussão geral, o STJ, ao inadmitir o RE sem qualquer manifestação sobre repercussão, impediu até mesmo que fosse oportunizada a análise pelo STF — exatamente o oposto do que determinam os precedentes vinculantes. 



    A isso, soma-se a falha em reconhecer a ordem pública inerente à impenhorabilidade, questão que o STF, por reiterados precedentes, entende que deve ser reconhecida de ofício, independentemente de provocação!”



    Luis Divonsir Pacheco requer que seja proferida decisão liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como para ”determinar a imediata suspensão da ordem de penhora e quaisquer atos executórios incidentes sobre o imóvel de matrícula nº 12.757 (Guarapuava/PR), enquanto pendente o julgamento desta Reclamação Constitucional”. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação,



     



    “com a consequente (i) cassação das decisões proferidas pelo STJ que inadmitiram, rejeitaram e extinguiram os recursos do Reclamante de forma indevida; (ii) determinação para que o Recurso Extraordinário interposto nos autos do processo nº 2567331/PR seja regularmente remetido ao STF, a fim de que se aprecie (i) a existência de repercussão geral; (ii) o mérito constitucional da controvérsia, especialmente no tocante à impenhorabilidade do bem de família (Lei nº 8.009/1990 c/c art. 6º da CF/88)”.



    O reclamante requer, também, que lhe seja deferida a gratuidade de justiça.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Desde já, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua competência jurisdicional recursal, se limitou a não conhecer do agravo em recurso especial por inobservância do princípio da dialeticidade, tendo sido essa essa decisão mantida mediante acórdão assim sumariado:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA PARTE DE, AO INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015, IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo devem infirmar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 2. Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer do agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente não houve efetiva impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 3. Agravo interno desprovido.”



    Houve interposição de embargos de divergência, os quais foram liminarmente indeferidos, sendo o entendimento também mantidos por decisão colegiada assim ementada:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. EXAME DE TESE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 315/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial", a teor do que dispõe a Súmula n. 315/STJ. 2. No caso, não se conheceu do agravo em recurso especial diante da aplicação da Súmula n. 182 do STJ, e o agravo interno foi desprovido, adotando-se fundamentos destinados a manter a incidência da referida súmula. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    O recurso extraordinário interposto após a rejeição dos embargos declaratórios contra essa decisão foram inadmitidos pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 181 da RG, cuja tese transcrevo:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido, sob o fundamento de configuração de erro grosseiro (e-doc. 8).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).



    Soma-se ao fundamento da inadmissibilidade da reclamação como instrumento para superação do uso inadequado do agravo do art. 1.042 do CPC para questionar a aplicação de tese de repercussão geral no exercício, pela instância a quo, do primeiro juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, a circunstância de não haver teratologia no uso do Tema nº 181 da RG no caso concreto, uma vez que, a Corte Superior de Justiça limitou-se a analisar o processamento de recurso de sua competência.



    Assim, eventual decisão de mérito acerca da penhorabilidade do bem imóvel foi proferida pelo Tribunal de Justiça perante o qual teria tramitado o Processo nº 0004425-49.2020.8.16.0131, não havendo notícia da interposição do recurso extraordinário contra essa decisão (concomitantemente com o recurso especial objeto do AREsp nº 2.567.331).



    Nessa conjuntura, a pretensão revela o uso da ação constitucional como sucedâneo de recurso, fim ao qual não se presta a reclamatória, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Incidência da Súmula 734. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Suposto equívoco na certificação do trânsito em julgado. Inadequação da via eleita. Questão que deverá ser arguida no Tribunal de origem. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 57062 AgR, Rel. Min. Gilmar mendes, Segunda Turma, DJe de 20/4/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl nº 57260 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/3/23).



    “Agravo regimental na reclamação. Direito Processual. Violação da garantia da autoridade de decisão. Não ocorrência. Não comprovação de teratologia ou de peculiaridades que tornassem incorreta a aplicação ao caso do Tema nº 339 de repercussão geral pelo Tribunal reclamado. Sucedâneo recursal. Ausência de impugnação específica. 1. ‘Inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte na decisão que não conhece agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do CPC/2015) interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015)’ (Rcl nº 24.885/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/8/17). 2. Nos termos dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC, contra decisão proferida pelo relator em que se aplique a sistemática da repercussão geral para negar seguimento a recurso, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal, sendo incabível interpor o agravo previsto no art. 1.042 do CPC ou ajuizar reclamação constitucional (ARE 1.071.668, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 7/11/2018). Precedentes. 3. A reclamação com fundamento em precedente de repercussão geral não pode ser usada para subverter a nova sistemática, estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se ‘configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado’ (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). Tampouco se admite o emprego da reclamação como ‘sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral’ (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16). 4. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição do agravo, todos os fundamentos da decisão, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes. 5. Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 36773 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 13/2/20)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de julho de 2025



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente